Tribunal: STF
Processo: ARE 1371198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RUBRICA "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO". REDUÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. INCIDÊNCIA.



    - Conforme o entendimento consolidado do STJ, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão dos seus atos, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999.



    - Hipótese em que inviável a revisão dos critérios do pagamento da rubrica de 'DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO', incorporada aos vencimentos da parte autora por força de decisão proferida em mandado de segurança, após o transcurso do prazo decadencial."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 81, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como é sabido, os atos exarados pela Administração, por intermédio de seus agentes, podem ser por esta revistos, constituindo-se essa prerrogativa em um poder-dever. Todavia, a revisão não pode ser levada a efeito indefinidamente, devendo ser realizada dentro de um certo lapso de tempo, desde que haja imposição de interesse público relevante, por critério de conveniência e oportunidade, ou, ainda, a verificação de um vício que acarrete a ilegalidade ou ilegitimidade deste mesmo ato, tendo lugar, no primeiro caso, a revogação, e, no último, a anulação do ato administrativo (Súmula nº 473 do STF).



    Registre-se, no entanto, que a anulação do ato administrativo de ofício pela Administração está condicionada a alguns requisitos, dentre os quais se destaca o prazo para que o ato ilegal seja tornado nulo, tendo em vista que os atos dimanados da Administração não podem ficar indefinidamente sujeitos à supressão da órbita jurídica, em respeito à imperiosa necessidade de segurança e estabilidade das relações jurídicas, bem como aos possíveis efeitos gerados a terceiros de boa-fé, excluídas as situações de má-fé, aqui inclusos os casos que envolvam fraude.



    Esta necessidade de obediência a prazo estabelecido para a revisão do ato administrativo nulo é já de longa data reconhecida pela doutrina e jurisprudência, tendo-se afirmado que o princípio da boa-fé ou da confiança do administrado na Administração Pública e vice-versa - descendente direto do princípio da moralidade - deve ocupar lugar de destaque em qualquer classificação dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito (...), sendo que a respeitabilidade do princípio da boa-fé, do princípio da segurança das relações jurídicas e a relativização do princípio da legalidade, conjugadamente, implicam a fixação de limites substanciais à cogência da anulação dos atos administrativos, tanto à Administração quanto ao Poder Judiciário (...) (JUAREZ FREITAS, Estudos de Direito administrativo, p. 29).



    Após certa vacilação, a jurisprudência solidificou o entendimento de que o prazo para a anulação do ato administrativo caducaria em cinco anos, em analogia ao prazo estabelecido para o ajuizamento da ação popular, bem assim para a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública. Assim, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região firmou o entendimento de que a Administração Pública possui o prazo de cinco anos para rever seus atos, depois do qual as situações jurídicas tornam-se insuscetíveis de modificação, por haver gerado direitos subjetivos (RTRF, vol. 25, p. 272).



    De lege lata, todavia, a questão continuava em aberto, até sobrevir a edição da Lei n° 9.784/99, a qual, em seus artigos 53 e 54, deu disciplina legal à matéria, fazendo-o da seguinte forma:



    (...)



    Nessa senda, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna.



    Outrossim, conforme a decisão do Superior Tribunal de Justiça, considerando uma lógica interpretativa, a vigência deste dispositivo, no que se refere aos atos praticados anteriormente ao advento do texto legal, tem início a partir da publicação da lei, não sendo possível retroagir a norma para limitar a Administração em relação ao passado (MS 8.614/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, 1ª Seção, DJe 01/09/2008).



    (...)



    Ademais, inúmeros precedentes do Colendo STJ corroboram o entendimento de que não é crível pretender-se à Administração Pública prazo eterno para a revisão dos seus atos, não sendo razoável que o administrado fique à espera de tal providência indefinidamente, em evidente prejuízo aos princípios da estabilidade e segurança jurídicas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente